Tribunal: TJES
Processo: 5001982-11.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001982-11.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros (2)
INTERESSADO: LARISSA FERNANDES MORAES e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, apenas no tocante ao arbitramento de compensação a título de danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As Recorrentes insurgem-se contra sentença que as condenou em reparação de danos materiais (R$ 530,98) e morais (R$ 6.000,00 para cada demandante) suportados pelos Recorridos.
2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva das Recorrentes, visto que a B2W e a CVC foram responsáveis pela comercialização do bilhete aéreo cancelado, integrando, portanto, a cadeia de fornecimento do produto, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrarem a relação jurídica de direito material.
3. No tocante à suposta inexistência de ato ilícito praticado pelas Recorrentes, resta claro que o bilhete aéreo comprado pelos consumidores foi cancelado, sem remarcação da sua viagem em condições análogas àquelas escolhidas pelos Recorridos no ato da compra (sobretudo considerando os dias e horários, tendo em vista que a viagem tinha como objetivo participação em conferência), a denotar, inequivocamente, a falha das Recorrentes, a quem incumbia a correta prestação dos serviços, garantindo o acesso dos consumidores a transporte aéreo contratado por meio das Recorrentes (o que não aconteceu), pelo que devem, solidariamente, na condição integrantes da cadeia de fornecimento na relação de consumo ora examinada, reparar os danos experimentados (materiais e morais) pelos Recorridos.
4. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Recorrido, considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Recorrido, mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida
.
6. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.